Tribunal: TJSP
Processo: 1005079-28.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que bem do segurado foi avariado em decorrência de oscilações

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que bem do segurado foi avariado em decorrência de oscilações de energia na rede de distribuição administrada pela requerida. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760647
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005079-28.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005079-28.2019.8.26.0114 - Voto no 09959
2
Apelação no: 1005079-28.2019.8.26.0114
Apelante(s): ALLIANZ SEGUROS S/A
Apelado(a,s): COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Autos em primeiro grau no: 1005079-28.2019.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Francisco José Blanco Magdalena
9a Vara Cível Fórum da Comarca de Campinas
VOTO No. 09959
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa
requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação
da demandante de que bem do segurado foi avariado em
decorrência de oscilações de energia na rede de distribuição
administrada pela requerida. Documentação carreada para a
comprovação da causa dos danos que, além de produzida
unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade
entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos
efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu
do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de
rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 162/167), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Francisco José Blanco Magdalena, acrescenta-se que o pedido inicial
foi julgado improcedente, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Na oportunidade, carreou-se à autora o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in totum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005079-28.2019.8.26.0114 - Voto no 09959
3
da decisão primeva (fls. 170/183).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 186/194).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
objurgada.
2. Recebo o recurso de fls. 170/183 nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar a apelada para oferta de contrarrazões, eis que já trazidas
aos autos.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com o Condomínio Villaggio
San Pietro II contrato de seguro na modalidade “condomínio simples”, por meio do qual
se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel
situado à Rua Carolina Lucca Vaz, no 211, bairro Itu Novo Centro, no município de Itu/SP,
estivesse exposto durante o período de vigência do pacto (22/06/2017 a 22/06/2018).
Ocorre que, aos 18/01/2018, oscilações de energia na rede de
distribuição administrada pela requerida causaram danos ao elevador que guarnece referido
imóvel, tendo a demandante realizado ao segurado o pagamento da quantia total de R$
3.572,42 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
Diante de tal situação, por entender haver se sub-rogado nos
direitos do contratante do seguro, houve por bem ajuizar a competente ação como forma de
perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 20/56).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre a não
abertura de dilação probatória, o que permitiria a produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005079-28.2019.8.26.0114 - Voto no 09959
4
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é o
da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio reconhecidamente
adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao dano cujo
ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu serviço. Isso
assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros os fatores que
podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e tratando a questão
não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração das instalações
elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação do equipamento,
além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

DANO
MATERIAL

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
No
126/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS.
STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão recorrido abriga
fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional. A
ora agravante deixou de interpor o devido recurso
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, de modo a
fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio da
Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é
inviável no âmbito do recurso especial, por demandar a
reavaliação de matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” AgRg no Ag
1207021 / SC. Relator: Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005079-28.2019.8.26.0114 - Voto no 09959
5
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada frise-
se, dispensada pela autora (fls. 154) poderia ter o condão de avaliar com a devida
acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à
demandante a conservação das peças substituídas, inclusive, para a comprovação dos fatos
alegados.
Nesse contexto, conforme bem salientado pelo juiz
sentenciante, “Em sua contestação requereu a ré a realização de prova pericial nos bens
danificados com o intuito de comprovar a inexistência do nexo de causalidade, diga-se, a
única prova capaz de apurar a razão dos danos aos bens segurados. Todavia, a prova
técnica restou inviabilizada por culpa da própria autora, que não cuidou da preservação
dos bens danificados, alegando que tais objetos já haviam sido reparados” (fls. 164).
Noto, porquanto relevante, que os documentos colacionados
pela requerente não contêm a descrição minuciosa dos danos, limitando-se a apontar que os
mesmos foram causados por “oscilação de energia” (fls. 26, fls. 33 e fls. 40).
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, o “relatório de regulação” (fls. 31/39) e o “laudo técnico” (fls. 40) juntados foram
elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta, de maneira indene
de dúvidas, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
efetivamente provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP acerca
do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO

APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA Embora
a responsabilidade da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir
prova da relação de causalidade entre o dano experimentado
pela vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram
de oscilações externas no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna ou ainda por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005079-28.2019.8.26.0114 - Voto no 09959
6
evento naturais Há nos autos apenas prova unilateral, sem
o crivo do contraditório, produzida pelas empresas
fabricantes dos equipamentos que enunciam, ainda, serem
fatores naturais os causadores dos danos Sem prova cabal
de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em
razão da suposta oscilação externa de energia elétrica, além
de inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas Parte autora que não se desincumbiu
de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art.
373, I, do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP

SENTENÇA REFORMADA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes
da
sucumbência”
(TJSP;
Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo de
causalidade entre a oscilação na rede de distribuição de
energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado o
equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso
desprovido” (TJSP; Apelação 1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Queima
de equipamentos elétricos em razão de descarga elétrica.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos. Caso fortuito ou força maior não configurados.
Ausente, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre
os danos e a anomalia na tensão da rede de energia elétrica.
Laudos unilaterais obtidos pela seguradora que não são
suficientes à comprovação da origem dos danos nos
equipamentos do segurado. Entendimento majoritário da C.
36a Câmara de Direito Privado, o qual adoto em prestígio à
economia processual. Improcedência mantida. Recurso
desprovido” (TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100;
Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005079-28.2019.8.26.0114 - Voto no 09959
7
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. Incumbe
à autora a prova do fato constitutivo do seu direito, qual
seja, de que houve oscilação de energia, sendo que a
responsabilidade objetiva apenas dispensa a demonstração
de culpa, mas não da ocorrência do fato. Única prova
produzida nos autos que consistiu em laudo unilateralmente
produzido. Autora que requer o julgamento antecipado da
lide. Ausência de comprovação de fato constitutivo do direito
que ela alega enseja a improcedência da pretensão inicial,
nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Recurso provido”
(TJSP;
Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos carreados
exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento unilateral da
parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova dependeria
da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O requisito da
verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício que respalde os
relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado, ainda menos, visto
que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos de regulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005079-28.2019.8.26.0114 - Voto no 09959
8
sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente fundamentado, nos termos do
artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda dos bens apontados como objetos dos sinistros por ela
indenizados, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção dos bens mencionados para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
O que se vê nesses casos é a condenação da concessionária de
serviço de fornecimento de energia elétrica sem que haja sequer indício de prova da
ocorrência dos fatos tomados por causadores do sinistro ou sinistros indenizados pela
seguradora. Daí, segue que a procedência daquela pretensão se baseia, exclusivamente, em
presunções que não encontram amparo nos autos.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré visando
ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição personalíssima e
ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado como se hipossuficiente
fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que somente
de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade quer quanto
ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e também às técnicas,
esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva do fato ao qual
atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não incumbe,
ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu causa ao
dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que lhe
cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar a demanda
improcedente, o que ora se mantém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005079-28.2019.8.26.0114 - Voto no 09959
9
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau de
recurso, majoro os honorários devidos à patrona da recorrida para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR